Tribunal: STF
Processo: Rcl 62839
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito administrativo. 3. Professor municipal. Aposentadoria especial. 4. Cômputo do período de licença para o exercício de mandato classista. 5. Alegação de ofensa ao que foi decidido por esta Corte: i) na ADI 3.772/DF e na ADI 856/RS; ii) na Súmula 726/STF; e iii) no RE 1.039.644/SC (tema 965 da repercussão geral). 6. Ausência de aderência estrita. Ato reclamado não alcançado pelos paradigmas indicados. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.